Tribunal: TJMT
Processo: 1007565-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007565-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOAO PEDRO BORGES LOPES - CPF: 044.443.431-33 (ADVOGADO), DANIELA DE SOUSA MORAIS LEAL - CPF: 053.106.891-92 (AGRAVANTE), GUSTAVO VIEIRA DO NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 026.743.101-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (AGRAVADO), Prefeito de Nova Lacerda (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança, na qual a parte agravante buscava o reconhecimento do direito à nomeação e posse no cargo de Professora da Educação Infantil, alegando preterição em concurso público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante tem direito
líquido e certo
à nomeação e posse no cargo de Professora da Educação Infantil, por ter sido classificada em cadastro de reserva fora do número de vagas inicialmente previstas no edital.

III. Razões de decidir

3. A nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva constitui ato discricionário da Administração Pública, que não está obrigada a efetuar a nomeação fora do número de vagas oferecidas no edital, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada, o que não foi demonstrado.

4. O surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso não gera, por si só, o direito à nomeação, sendo necessária a comprovação de necessidade inequívoca de nomeação pela Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva é ato discricionário da Administração Pública, sendo necessária a demonstração de preterição arbitrária e imotivada para que haja direito líquido e certo à nomeação.
"

_________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (art. 37, IV).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 837.311/PI (Repercussão Geral); TJ-MT, N.U. 1010308-32.2022.8.11.0000, Rel. Des.

Antônia
Siqueira Gonçalves.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto p
or

DANIELA DE SOUSA MORAIS LEAL

contra decisão
proferida pelo Juízo da

2
a Vara
da Comarca
de Comodoro
(MT) que
,
nos autos d
o

m
andado de
s
egurança n.
1000824-78.2024.8.11.0046

impetrado
em face de ato indigitado coator
do
Prefeito Municipal de Nova Lacerda (MT),
in
deferiu
o pedido de

liminar

em que a
ora
agravante busca ter reconhecido o seu direito a posse no cargo de Professora da Educação Infantil (Pedagogia), bem como que o agravado efetive a sua convocação e nomeação.

A
agravante
diz

que
prestou o concurso público para admissão de pessoal da Prefeitura Municipal de Nova Lacerda

(MT
), conforme Edital de Concurso Público n. 001/2019
,
para o cargo de
Professora da Educação Infantil (Pedagogia)
,
tendo sido
oferecid
o
apenas cadastro de reserva
.

Afirma que

foi

classificad
a na 17a (décima sétima) colocação
, bem assim que houve a previsão de validade do certame de 02 (dois) anos, com início em 07/02/2020 e prorrogação por igual período no ano de

2022
e
vencimento em 07/02/2024.

Aduz que nesse ínterim houve a necessidade de criação de
mais
5
(cinco) vagas para suprir o referido cargo de Professor da Educação Infantil (
P
edagogia)
, conforme a
LCM 171/2023 PMNL-MT
, sendo a
16a classificada
nomeada e empossada
e ela, agravante,
seria a próxima candidata a ser chamada
, porém isso não ocorreu
.

A
lega que
ao fazer um levantamento no portal da transparência pública municipal, em consulta aos quantitativos de cargos em fevereiro de 2024, observou que das 15 (quinze) vagas criada
s
para o cargo de professor infantil por meio da
LCM 171/2023 PMNL-MT
, apenas 14 (quatorze) estão preenchidas, que resta uma vaga, o que configura usurpação de cargo público
.

Argumenta
ainda
que
há ocupação
indevida de cargo público
e
a Administração Pública alter
ou
a estrutura de órgãos,
ao
cria
r ca
rgos sem previsão legal,
convocou candidato de cargo diverso do previsto em lei para lotar na educação infantil e se omite em convocar o candidato legalmente habilitado, com direito ao preenchimento da vaga,
o que
afronta o ordenamento jurídico
.

Defende
a existência de direito líquido e certo em seu favor, bem como para a concessão da antecipação da tutela recursal
,
para que seja reconhecido o seu direito a posse no cargo de Professora da Educação Infantil (Pedagogia), bem como
para
que o Município de Nova Lacerda

(MT)
efetive
a sua convocação e nomeação.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Id.
208776193
).

Certificado o decurso de prazo para o agravado apresentar resposta ao recurso (Id.
235231687
).

Apesar de e
ncaminhado
s
os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, não foi apresentada manifestação pelo órgão ministerial.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se
de
agravo de instrumento interposto por
DANIELA DE SOUSA MORAIS LEAL

contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Comodoro (MT) que,
nos autos do
mandado de segurança n. 1000824-78.2024.8.11.0046
impetrado em face de ato indigitado coator do
Prefeito Municipal de Nova Lacerda (MT),
indeferiu o pedido de liminar em que a ora agravante busca ter reconhecido o seu direito a posse no cargo de Professora da Educação Infantil (Pedagogia), bem como que o agravado efetive a sua convocação e nomeação.

Infere-se dos autos que
a agravante pretende a nomeação
e posse
no
cargo de
Professora da Educação Infantil (Pedagogia),
por ter sido classificada na 17a (décima sétima) colocação no concurso público realizado pelo Munícipio de
Nova Lacerda (MT),
para cadastro de reserva,

sob
o fundamento de que está sendo preterida, em razão da criação
pela
LCM 171/2023 PMNL-MT

de 15 (quinze) vagas para o
referido
cargo
.

O d. J
uízo
a quo

indeferiu a liminar no mandando de segurança por entender que
não ficou demonstrado o direito líquido e certo nem o perigo da demora, para que seja deferido o pleito:

“
[...] hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado
durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...].

As provas coligidas nos autos não foram hábeis a demonstrar que houve preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração municipal”
.

Para a recorrente, além de uma vaga ociosa, omitida pela Administração pública, haveria outra vaga ocupada por servidor de outra área (Educação Física), o que configuraria usurpação de cargo.

Nota-se que o
Edital de Concurso Público n. 001/2019
oferta vaga para formação de um cadastro de reserva, bem assim que a agravante ficou
na 17a (décima sétima)
colocação da classificação geral do certame para o cargo pleiteado de Professor da Educação Infantil (Pedagogia).

Pelo que se v
erifica, a Lei Complementar
Municipal
n. 171, de 15 de junho de 2023, alterou o número de vagas do cargo de Professor de Educação Infantil (Pedagogia) que passou de 10 (dez)

para 15 (quinze) vagas, ou seja, foram criadas na verdade 05 (cinco) vagas
daquelas
já previstas
na legislação anterior (Lei Complementar n
.
019/2005)
.

Como cediço,
a
nomeação de candidato a concurso público para cadastro de reserva é ato
discricionário
da Administração Pública.

Ressalte-se,
a Administração Pública não fica obrigada a efetuar a nomeação do aprovado para o cargo público, classificado fora do número de vagas previstas no edital, pois o respectivo provimento deste se dará de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, observada a ordem de classificação dos candidatos e o prazo de validade do concurso.

Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO – COMARCA DE CÁCERES – CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – CADASTRO DE RESERVA – CLASSIFICAÇÃO
EM SEGUNDO LUGAR – REMOÇÃO DE SERVIDOR – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO AUTOMÁTICA – SURGIMENTO DE VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – ESTADO NÃO OBRIGADO A NOMEAR CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – JULGADO DO STF – DECISÕES DO TJMT EM CASOS ABSOLUTAMENTE ANÁLOGOS E ENVOLVENDO O MESMO CONCURSO – NÃO DEMONSTRADA A PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA.

As hipóteses de surgimento do direito à nomeação ocorrem: i) quando a aprovação houver ocorrido dentro do número de vagas oferecido pelo Edital;
ii
) quando houver preterição por ausência de observância da ordem de classificação ou;
iii
) quando efetivamente forem oferecidas novas vagas ou aberto novo concurso no prazo de validade do certame e, nesta hipótese, verificar se houve a preterição de candidatos aprovados de forma arbitrária e imotivada.

A remoção de servidores não caracteriza preterição, por se tratar de forma de provimento derivado do cargo público. Além disso, a remoção não significa, obrigatoriamente, vacância, por se tratarem se institutos distintos.

A simples existência de vaga na unidade judiciária, a aposentadoria/exoneração de servidores ou o desejo de novas nomeações manifestado pelo Juízo Diretor do Foro não são capazes de convolar a expectativa de direito do impetrante em direito líquido e certo, isso porque a classificação no Concurso Público não gera direito à nomeação, reservando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de nomear os candidatos aprovados na medida das suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente.

A previsão de vagas não enseja a nomeação automática de candidato classificada fora do número de vagas porque “os fatores ligados à abertura, andamento e nomeação de servidores nos concursos públicos são atos discricionários cabidos à Administração Pública” (NETO, Mário
Ruza
. ‘Concurso Público: Cadastro de Reserva à Luz do Princípio da Eficiência’. p. 23). O surgimento de novas vagas decorrentes de aposentadorias, por si só, não configura motivo suficiente para impor a contratação de novos profissionais, o que resta condicionado ao interesse e conveniência da Administração.

A Administração Pública não está obrigada a nomear candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, mesmo que surjam vagas durante o prazo de validade do concurso, por ser essencial
a
observância da capacidade orçamentária da Administração (STF, SL no. 786/Al).

Segurança denegada.
”

(
TJ-MT
N.U 1010308-32.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL,
RELATORA: DESA.
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 14/12/2023,
Publicado
no DJE 16/12/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO – MANDADO DE SEGURANÇA – NOMEAÇÃO E POSSE DA AGRAVANTE NO CARGO DE PROFESSORA DO ENSINO MÉDIO FUNDAMENTAL - PEDAGOGIA - CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTA NO EDITAL - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - MERA EXPECTATIVA - ARTIGO 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR POR NÃO VISLUMBRAR O FUMUS BONI IURIS E O PERÍCULUM IN MORA -

NOS TERMOS DO ART. 300 DO CPC - MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em princípio, a Agravante não possui direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, sendo ato discricionário
do agente público convocar
para provimento de eventual vaga durante o prazo de validade do certame, conforme ordem de classificação dos aprovados (artigo 37, IV, da Constituição Federal).

2. O não comparecimento de candidatos regularmente nomeados para o ato de posse não caracteriza, por si só, renúncia tácita à nomeação, sendo indispensável
a
apresentação de desistência expressa.
”
(N.U 1006573-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RELATORA: DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022,
Publicado
no DJE 14/07/2022)

Realça-se ainda que o
Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837.311/PI), fixou orientação no
sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da
A
dministração
Pública
, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
o que, a princípio, não restou
demonstrada pel
a
candidat
a
.

Ademais, o fato de existir professora de Educação Física convocada e nomeada para o exercício do cargo, ao que tudo indica a critério da municipalidade, não configura violação a direito
líquido
e certo da impetrante.

Assim, apesar das alegações da agravante, não ficou demonstrada
, de plano,
a
verossimilhança
quanto à ilegalidade
do ato tido coator
, de forma que é caso de manter a decisão que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo
de instrumento
, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de
liminar no mandado de segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024